Tribunal: TJMT
Processo: 0009691-12.2012.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009691-12.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDENEY NILSON DE ALMEIDA - CPF: 912.531.601-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILSON NICOLINO DE ALMEIDA (VÍTIMA), NILSON NICOLINO DE ALMEIDA - CPF: 988.414.831-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0009691-12.2012.8.11.0042

RECORRENTE: WANDENEY NILSON DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS II, E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II E IV DO §2o, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE - INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA CONFIRMADA - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Havendo indícios da presença de
animus
necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, a qualificadora prevista no §2°, inciso, I do CP (motivo fútil), deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0009691-12.2012.8.11.0042

RECORRENTE: WANDENEY NILSON DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que pronunciou WANDENEY NILSON DE ALMEIDA pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado
pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (id. 185162738).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a absolvição sumária ou a impronúncia de WANDENEY NILSON DE ALMEIDA por ausência de prova de autoria ou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes (id. 185163152)

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 185163154).

Em juízo de retratação o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 185163155).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos interpostos (id. 186372152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0009691-12.2012.8.11.0042

RECORRENTE: WANDENEY NILSON DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Defensoria Pública pugna pela absolvição sumária ou a impronúncia de WANDENEY NILSON DE ALMEIDA por ausência de prova de autoria ou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes.

In casu
, o réu, foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado
pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
, nos seguintes termos (id. 185162711):

“No dia 31/03/2012, por volta de 19h30, em rente a loja “Kazual Modas”, situada na Rua Governador Valadares, Bairro Altos da Serra, nesta Capital, o denunciado WANDENEY, imbuído por inequívoco animus necandi, matou – mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido NILSON NICOLINO DE ALMEIDA – desferindo disparos de arma de fogo que lhe provocaram as lesões descritas no mapa topográfico e exames periciais n. 1.9067.1.2012.27771-001 (fls. 47/53) e n. 02-06-000866/2012 (fls. 61/81), sendo essa a causa eficiente da morte do ofendido.

Segundo se extrai do caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima retornava a pé para a sua residência quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado WANDENEY, que estava no interior do veículo Gol, placa KAC-2939 e aguardava a “passagem” daquele pelo local. A vítima foi alvejada por 5 (cinco) projéteis e veio a óbito no local.

No curso das investigações, desde o início, suspeitou-se da participação delitiva do denunciado e que o homicídio teria sido praticado por questões passionais, eis que mantinha uma relação extraconjugal com a esposa da vítima, Larissa Cristina de Oliveira.

Ouvida perante a autoridade policial Larissa Cristina de Oliveira afirma que teve um relacionamento amoroso com o denunciado e com a vítima, asseverando ainda que alguma das oportunidades o denunciado teria lhe dito que ‘foi tirar satisfação com a vítima’. Transcrevendo as declarações (colhida em 10/04/2012);

“(...) quando rompeu seu relacionamento com NILSON começou a namorar com WANDENEY, sendo que esse namoro durou cerca de três anos, terminando no ano passado. Que no mês passado WANDENEY ligou para a declarante e disse que tinha ido até a casa da vítima tomar satisfação com o mesmo, vez que estava rolando um comentário no bairro de que NILSON dizia que ia matar WANDENEY. Que disse ainda que quando na casa de NILSON teve uma discussão com o mesmo e NILSON teria lhe dado uma facada razão pela qual WANDENEY foi até o CISC Planalto para registrar o B.O.”

Corroborando a tese do crime passional Larissa Cristina de Oliveira relata que no dia dos fatos WANDENEY teria lhe telefonado e dito em tom ameaçador que sabia com quem a declarante estava tendo um caso, in verbis:

“(...) no dia dos fatos, logo pela manhã, WANDENEY ligou para a declarante dizendo que sabia que a declarante estava tendo um caso com outra pessoa e que sabia quem era, mas não disse o nome de quem seria essa pessoa”.

Desta maneira, verifica-se que na época em que ocorreram os fatos Larissa Cristina de Oliveira não estava mais convivendo com a vítima Nilson Nicolino de Almeida e, por outro lado, mantinha um relacionamento amoroso com o denunciado. Entretanto, ela relata que havia pretensões de reatar o casamento com a vítima porque possuíam duas filhas e já estava insatisfeita com a relação mantida com WANDENEY (ora denunciado).

“(...) que apesar da investida de NILSON em reatar o casamento, não manteve contato com o mesmo depois da separação, resumindo-se em ligações telefônicas e a possibilidade de reatar o casamento, vez que já estava insatisfeita com a relação que tinha com WANDENEY”.

Vislumbra-se, pois, que a conduta do denunciado em tirar a vida da vítima foi justamente para impedir a volta do casamento com Larissa Cristina de Oliveira, ex-esposa da vítima. Como prova disso foi o fato do próprio denunciado WANDENEY ter ligado pra Larissa na manhã dos fatos e ter aduzido que sabia com quem ela estaria mantendo relação, de modo que essa conduta, em princípio, revela a carga emocional forte do denunciado em relação a amante.

Importante destacar o Relatório de Investigação Policial (Fls. 36/39), que atestou:

“(...) há relatos de testemunhas oculares que presenciaram a execução e afirmam que supostamente a vítima estava passando na rua quando em frente a lanchonete ‘Big Bom’, numa esquina estava o suspeito (WANDENEY) em companhia de mais outros dois elementos dentro do carro citado acima (KAC-2939), quando a vítima passou ao lado do carro um dos ocupantes efetuou os disparos e em seguida saíram e tomaram rumo ignorado.

Ademais, recentemente, o suspeito WANDENEY descobriu que Larissa estava pensando em reatar o casamento com a vítima, isto bastou para que sem piedade ele WANDENEY armasse uma emboscada para mata-lo, monitorou os passos da vítima até ser executada sem chance de defesa”.

O denunciado foi ouvido e negou a conduta criminosa, no entanto afirma que já teve alguns desentendimentos com a vítima noutras oportunidades fls. 42/44)(...)”. Sic.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na hipótese, a materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 185162711, p. 09), certidão de óbito (id. 185162711, p. 14), além do laudo de exame pericial de necropsia (id. 185162711, p. 57).

Quanto à autoria, WANDENEY NILSON DE ALMEIDA, na fase administrativa e sob o crivo do contraditório, negou a autoria do homicídio. Afirmou que realmente estava tendo um relacionamento com a ex-convivente da vítima, contudo era a vítima que estava ameaçando-o.

Negou que tivesse alguma rixa com a vítima. Contudo, disse que a vítima tentou mata-lo após descobrir que estava se relacionando com sua ex convivente.

Disse, ainda, que estava tentando se reconciliar com sua esposa e que no dia dos fatos estava com esta na casa de uma tia desta.

Indagado, de forma confusa, alterou a versão apresentada, dizendo que no horário em que a vítima foi morta, já se encontrava na casa de sua esposa.

Já, a testemunha ROSILENE SANTANA, esposa do recorrente, ao ser ouvida na fase administrativa, ratificou a primeira versão apresentada pelo recorrente, asseverando que teriam saído da casa de sua tia somente à noite.

A informante LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA, companheira da vítima e amante do acusado, quando ouvida em solo policial (id. 185162711, p. 22), confirmou o relacionamento com o recorrente quatro anos após se separar da vítima.

Ao contrário da versão apresentada em Juízo, quando afirmou que a vítima era violenta e que estaria inconformada com seu relacionamento, na fase policial declarou que o ofendido aceitou tanto a separação, quanto o namoro desta com o acusado.

Disse que o acusado foi à casa da vítima quatro meses antes do delito para
“tomar satisfação com o mesmo, vez que estava rolando um comentário no bairro de que NILSON dizia que ia matar VANDERLEY”. Sic.

Declarou, ainda, que o acusado, no dia dos fatos, lhe enviou duas mensagens, dizendo saber que a informante tinha um amante, bem como sabia quem era.

Foi juntado aos autos, relatório de investigação policial, consignando que testemunhas, as quais presenciaram o crime afirmaram que o recorrente estava em um carro prata em companhia de mais duas pessoas, momento em que a vítima passou de bicicleta próximo ao veículo do recorrente, quando fora atingida por tiros disparados por um dos seus ocupantes.

Consta, ainda, do relatório que receberam informações de que o acusado, mesmo foragido, entrou em contato com familiares da vítima para ameaça-las. Além disso, relataram que, após tomarem conhecimento das ameaças, resolveram investigar a vida do acusado, tendo eles tomado conhecimento de que o recorrente possui histórico de delitos, contudo, por temor, as vítimas deixavam de denunciar o acusado.

O policial Civil IDALMIR BEZERRA FERREIRA, embora não se recordasse com detalhes acerca dos fatos, declarou que chegaram ao recorrente porquanto testemunhas oculares indicaram o acusado como suposto autor dos fatos.

Na hipótese, constato a existência de versões diversas acerca dos fatos. Enquanto o réu nega a autoria do delito, testemunhas oculares dos fatos, declararam aos investigadores da Polícia Civil, que o recorrente seria, em tese, autor do crime apurado nos autos.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente não cometeu o delito em questão, inviável a absolvição sumária ou a impronúncia do réu nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

No tocante às qualificadoras, de acordo com o relatório, o crime, em tese, foi cometido porque
“a vítima atualmente mantinha um relacionamento conturbado com LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA, sua ex. esposa, que quando estiveram separados esta manteve um relacionamento amoroso com o suspeito, mas que também já havia terminado, mas há informações de que ela mantinha encontros amorosos tanto com Wandeney (acusado) como com Nilson (vitima), razão esta que acabou gerando todo este episódio, uma vez que entre os dois já havia ocorrido vários desentendimentos e agressões físicas e segundo comentários eles já haviam tentado a se matarem uns aos outros por este mesmo motivo, e recentemente o suspeito (wandeney) descobriu que LARISSA estava pensando em reatar o casamento de volta com a vítima, isto bastou para que sem piedade ele WANDENEY, armasse uma emboscada para matá-lo, monitorou os passos da vítima discretamente até aquele ponto,(local do crime) quando a vítima estava passando descontraída retornando do trabalho, foi executado sem chance de defesa, caiu ao solo já em óbito”. Sic.

Constata-se que há indícios de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil, supostamente motivado por ciúmes, vez que há a possibilidade de o delito ter sido cometido porque sua amante teria terminado o relacionamento com ele, para reatar com a vítima.

Há indícios, também, da ocorrência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que, em tese, o réu teria agido de forma a surpreender o ofendido ao pararem o veículo próximo à vítima e, de inopino, efetuarem disparos de arma de fogo contra ela.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para manter a pronúncia de WANDENEY NILSON DE ALMEIDA pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023